Tribunal: STF
Processo: ARE 1592451
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NULIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 
I - CASO EM EXAME 
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de termo de confissão de dívida, repetição de indébito e indenização por danos morais, formulados em face de construtora, no âmbito de contrato de compra e venda de imóvel vinculado ao programa habitacional Minha Casa Minha Vida.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Validade do termo de confissão de dívida firmado pelo comprador e a alegação de cobrança indevida de valores supostamente já quitados por meio de financiamento habitacional concedido pela Caixa Econômica Federal.
III - RAZÕES DE DECIDIR 
3. O termo de confissão de dívida firmado entre as partes é juridicamente válido, pois representa a consolidação de saldo devedor remanescente do contrato de compra e venda, assumido pelo comprador a título de recursos próprios, não se confundindo com os valores financiados junto à instituição bancária.
4. A quitação concedida pela construtora limitou-se aos valores financiados pela Caixa Econômica Federal, não abrangendo as parcelas assumidas pelo comprador, sendo legítima a cobrança de saldo remanescente por meio de confissão de dívida.
5. Inexistência de coação ou vício de consentimento na assinatura do termo de confissão de dívida, uma vez que o comprador anuiu ao ajuste de forma expressa e voluntária, inexistindo prova de que tenha sido compelido a firmá-lo para obter a entrega das chaves do imóvel.
6. Não configurada cobrança indevida, sendo incabível a restituição dos valores pagos ou indenização por danos morais, pois ausente conduta ilícita por parte da construtora.
IV - DISPOSITIVO 
7. Recurso desprovido. 
DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS 
- Código Civil, artigos 104, 151, 171, 178, 317 e 478.
- Lei n.º 11.977/2009 (Programa Minha Casa Minha Vida).
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA 
- TJRS, Apelação Cível nº 52217878520228210001, rel. Des. Mylene Maria Michel, julgado em 20/06/2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e IV; 5º, XXII e XXIII; e 170, III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Inicialmente, conforme bem analisado pelo juízo de origem, não há qualquer nulidade no termo de confissão de dívida firmado entre as partes. O documento foi assinado voluntariamente pelo apelante, que nele reconheceu expressamente a existência de saldo devedor referente a parcelas assumidas no contrato original de compra e venda. Trata-se, portanto, de ato jurídico válido, nos termos do art. 104 do Código Civil, uma vez que houve (i) agente capaz, (ii) objeto lícito e determinado e (iii) forma prescrita e não proibida em lei.
(...)
O recorrente fundamenta seu pedido de nulidade na alegação de que o pagamento do saldo remanescente já estaria quitado, e que o contrato de financiamento bancário celebrado com a CEF garantiria a inexistência de qualquer outro débito. No entanto, tal argumento não se sustenta diante da própria estrutura contratual.
O contrato de financiamento habitacional foi firmado com base na Lei n.º 11.977/2009, que regulamenta o programa Minha Casa Minha Vida, e nele foi expressamente pactuada a quitação da parte do preço a ser financiada pelo banco.
Contudo, os valores pagos diretamente pelo comprador a título de recursos próprios não se confundem com os valores financiados, sendo obrigações juridicamente distintas.
(...)
A alegação de que o apelante foi coagido a assinar a confissão de dívida para obter a entrega das chaves do imóvel também não prospera.
Não há nos autos qualquer elemento que comprove a existência de vício de consentimento, tal como prevê o art. 151 do Código Civil.
(...)
Por derradeiro, não há, igualmente, qualquer conduta ilícita da parte ré que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente